Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011981-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA PASTORELLO KREUZ - CPF: 881.973.442-72 (ADVOGADO), FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 05.778.252/0001-60 (AGRAVANTE), LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - CPF: 790.128.922-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE ,NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - DENEGOU A SEGURANÇA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de liminar.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa

FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI, nos autos do Mandado de Segurança, pretendendo a concessão liminar de medida de urgência para que fosse determinada a liberação de uma carga de pré -formas apreendida no posto fiscal de Comodoro/MT.

No entanto, entendeu o Juízo Singular que o Decreto no 1944/89 autoriza a apreensão da mercadoria encontrada sem a respectiva documentação que comprove a regularidade fiscal, indeferindo sob esse fundamento a liminar pleiteada.

Verbera ser imprescindível o acolhimento do recurso para que se conceda a tutela de urgência recursal, conferindo efeito suspensivo ativo, para que o agravado libere a mercadoria apreendida pelo TAD no 11364223-6.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 5582914).

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida por FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto por
FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI
, apresentado em desfavor de decisão dada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000972-02.2018.8.11.0046, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido inicial para denegar a segurança, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, na data de 29/10/2019.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto por Femar indústria e comércio de bebidas Eireli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020